Tribunal: TJBA
Processo: 8004304-80.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8004304-80.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ANTONIO CEZAR SANTOS DE JESUS e outros Advogado(s): ADENILTON DE JESUS OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPARICA - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado, no qual se pleiteia a revogação da custódia cautelar, sob alegação de ausência de contemporaneidade, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente (i) a contemporaneidade dos fundamentos da custódia diante do lapso temporal entre o fato e a prisão; e (ii) a necessidade da medida para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, considerando a condição de foragido do paciente. III. Razões de decidir A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria encontram-se demonstrados por laudo pericial e confissão do paciente, corroborados por reconhecimento testemunhal. A gravidade concreta do delito, praticado com extrema violência e premeditação, evidencia a periculosidade do agente e justifica a prisão para garantia da ordem pública. A prolongada fuga do paciente, com frustração de tentativas de localização e citação, demonstra risco concreto à aplicação da lei penal, legitimando a custódia preventiva. A contemporaneidade dos fundamentos não se vincula à data do fato, mas à atualidade do risco processual, o qual persiste diante da evasão prolongada do paciente. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas, diante do histórico de descumprimento de ordens judiciais e da gravidade da imputação. IV. Dispositivo e tese Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A fuga do acusado por longo período configura fundamento atual e idôneo para a manutenção da prisão preventiva, evidenciando risco à aplicação da lei penal. 2. A contemporaneidade da custódia cautelar deve ser aferida à luz da persistência dos motivos que a justificam, e não apenas do tempo decorrido desde o fato criminoso.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 315, 319 e 366. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 160217/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.03.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8004304-80.2026.8.05.0000, da Comarca de Itaparica/BA, em que figura como impetrante o advogado Adenilton de Jesus Oliveira, como paciente ANTONIO CEZAR SANTOS DE JESUS e como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaparica/BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.